Tribunal: TJSP
Processo: 1005401-11.2020.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. SUS. Medicamento. Direito à prestação evidenciado nos termos do art. 6o, inciso I, alínea "d", da Lei no 8.080/90. Dever do Estado. Requisitos determinados pelo STJ em sede de recurso repetitivo (Tema no 106) atendidos pela autora com relação ao medicamento pleiteado. Parcial procedência da ação mantida. Recurso do município parcialmente provido apenas para diminuir o

Ementa:
Ação de obrigação de fazer. SUS. Medicamento. Direito à prestação evidenciado nos termos do art. 6o, inciso I, alínea "d", da Lei no 8.080/90. Dever do Estado. Requisitos determinados pelo STJ em sede de recurso repetitivo (Tema no 106) atendidos pela autora com relação ao medicamento pleiteado. Parcial procedência da ação mantida. Recurso do município parcialmente provido apenas para diminuir o valor da multa diária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964235
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005401-11.2020.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ, é apelada EDNA ASSUNÇÃO DE
ARAÚJO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) E ANA LIARTE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005401-11.2020.8.26.0309 -Voto no 18.099 - B
2
Apelação no 1005401-11.2020.8.26.0309 (Digital)
Apelante: Prefeitura Municipal de Jundiaí
Apelada: Edna Assunção de Araújo
Juiz sentenciante: Dr. Gustavo Pisarewski Moisés
2a Juíza: Desa. Ana Liarte
Comarca: Jundiaí
Voto no 18.099
Ementa:
Ação
de
obrigação
de
fazer.
SUS.
Medicamento. Direito à prestação evidenciado
nos termos do art. 6o, inciso I, alínea “d”, da
Lei no 8.080/90. Dever do Estado. Requisitos
determinados pelo STJ em sede de recurso
repetitivo (Tema no 106) atendidos pela autora
com
relação
ao
medicamento
pleiteado.
Parcial procedência da ação mantida. Recurso
do município parcialmente provido apenas
para diminuir o valor da multa diária.
A r. sentença de fls. 98/130, cujo relatório é adotado,
confirmou a liminar e julgou parcialmente procedente a ação promovida por
Edna Assunção de Araújo para determinar à Municipalidade de Jundiaí o
fornecimento da medicação solicitada para tratar de sua gravidez, sob pena
de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00. A parte vencida foi
condenada em honorários de advogado na importância de R$ 2.000,00.
O município recorre ao argumento preliminar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005401-11.2020.8.26.0309 -Voto no 18.099 - B
3
ilegitimidade de parte e, no mérito, afirma que restaram descumpridas as
políticas públicas de saúde. Alternativamente, insurge-se contra eventual
imposição de multa e requer a redução dos honorários (fls. 134/144).
O recurso foi processado e não foi respondido (certidão
de fl. 151).
É o relatório.
Inicialmente, afasta-se a preliminar de ilegitimidade
passiva ante a solidariedade inerente à prestação reclamada entre os entes
públicos.
No mérito, anote-se que a distribuição da presente ação
ocorreu após a modulação dos efeitos do Tema no 106 do STJ (Resp no
1.657.156/RJ), ocasião em que foi firmada a seguinte tese no tocante à
disponibilização de medicamentos:
A
concessão
dos
medicamentos
não
incorporados em atos normativos do SUS exige a
presença cumulativa dos seguintes requisitos:
(i) Comprovação, por meio de laudo médico
fundamentado e circunstanciado expedido por médico
que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou
necessidade
do
medicamento,
assim
como
da
ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos
fornecidos pelo SUS;
(ii) incapacidade financeira de arcar com o
custo do medicamento prescrito;
(iii) existência de registro na ANVISA do
medicamento.
Passo, assim, à análise da presença dos referidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005401-11.2020.8.26.0309 -Voto no 18.099 - B
4
requisitos no caso concreto.
De acordo com os documentos médicos de fls. 16/18, a
autora está grávida e, em razão de ser portadora de trombofilia, o médico
que a assiste prescreve tratamento com o medicamento “clexane” durante a
gestação e até quarenta dias após o parto.
Os documentos de fls. 26/28 justificam a gratuidade da
justiça deferida à autora e, além disso, o remédio possui registro na ANVISA
(fl. 78).
Dessa forma, a ação atendeu aos requisitos do Tema no
106 do STJ (Resp no 1.657.156/RJ), de modo que não poderia prevalecer a
recusa genérica da administração tal qual formulada nos autos, pois o
fornecimento do medicamento decorre da solidariedade da prestação entre
os entes públicos, prevista no art. 6o, inciso I, alínea “d”, e no art. 4o, ambos
da Lei no 8.080/90.
A concretização do direito não é obstada por alegações
de índole orçamentária e nem por formulação e execução de políticas
públicas, visto que os entes federativos devem servi-la.
No entanto, razão assiste à municipalidade para ser
reduzida a multa diária aplicada, que ora arbitro em R$ 100,00, limitada a
trinta dias.
A verba honorária, a seu turno, foi fixada adequadamente
e não necessita de quaisquer reparos.
Por fim, deixo de fixar honorários na fase recursal porque
não foi apresentada resposta ao recurso do município.
Pelo exposto, voto pelo PARCIAL PROVIMENTO do
recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator